Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-86.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado aos IDs 17963878, 17963879 e 17963880, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) WILKE PORTUGAL DIAS, intime-se o cessionário requerente JOSÉ ROBERTO BUANI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto